Tribunal: TCU
Processo: 006.103/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em desfavor de Aurélio Mauro Mendes, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 0296/07, que tinha por objeto a execução de sistema de esgotamento sanitário para atender o Município de Aragarças/GO, no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2007.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados do Termo de Compromisso 0296/07; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Aurélio Mauro Mendes, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Aurélio Mauro Mendes e da empresa Sanefer - Construções e Empreendimentos Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", § 2o, alínea "b", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e arts. 202, §§ 1o e 6o, 209, incisos II e III, §§ 5o, inciso II, e 6o, inciso II, do Regimento Interno do Tribunal, condenando-os ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. 9.2.1. responsabilidade individual: Aurélio Mauro Mendes Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 3/10/2012 650.420,70 Débito 10/12/2012 266.691,06 Débito 16/01/2013 362.785,70 Débito 24/5/2013 134.440,87 Débito 7/11/2013 232.058,41 Débito 26/2/2014 378.826,40 Débito 30/7/2014 269.085,15 Débito 26/2/2020 126.877,93 Crédito 9.2.2. responsabilidade solidária: Aurélio Mauro Mendes e Sanefer - Construções e Empreendimentos Ltda. Data da Ocorrência Valor Histórico (R$) Natureza 26/2/2014 160.907,11 Débito 30/7/2014 269.085,15 Débito 9.3. aplicar aos responsáveis Aurélio Mauro Mendes e Sanefer - Construções e Empreendimentos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, respectivamente, nos valores de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil reais) e R$ 70.000,00 (setenta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor;; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à Superintendência Estadual da Funasa no Estado de Goiás e à Procuradoria da República no Estado de Goiás.